Tribunal: TJMT
Processo: 0013731-76.2008.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013731-76.2008.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO BOAVENTURA FILHO - CPF: 395.855.901-82 (EMBARGANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WEVERTON LUIS BOAVENTURA - CPF: 034.364.081-31 (EMBARGANTE), ANTONIO JULIANO RONDON (VÍTIMA), WEVERTON LUIS BOAVENTURA - CPF: 034.364.081-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR SÉRGIO VALÉRIO. VENCIDO O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE ACOLHIA PARCIALMENTE OS EMBARGOS PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta omissão quanto à soberania dos veredictos e contradição por suposto
bis in idem
entre a premeditação valorada na culpabilidade e a qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
, saber se
:

(
i
)
o acórdão
é omisso
por não enfrentar alegada violação à soberania dos veredictos, em razão da valoração da premeditação sem
quesitação
específica ao Júri;

(
ii
) há contradição ou
bis in idem
na utilização da premeditação como circunstância judicial cumulativamente com a qualificadora do motivo torpe.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4.
A alegação de ofensa à soberania dos veredictos configura inovação, pois não foi suscitada nas razões de apelação, operando-se a preclusão consumativa. Não há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar tese não oportunamente deduzida.

5.
A dosimetria da pena compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, conforme art. 492, I, “b”, do CPP, cabendo-lhe valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP com base nos fatos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, sendo desnecessária
quesitação
específica sobre cada circunstância judicial.

6.
Não se verifica contradição interna no acórdão. A qualificadora do motivo torpe refere-se à motivação do crime, enquanto a premeditação, valorada na culpabilidade, diz respeito ao modo de formação da vontade criminosa, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

7.
A cumulação é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo
bis in idem
quando distintos os fundamentos fáticos e as fases da dosimetria.

8.
O precedente do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no
AgRg
no RHC 163.279/RS) reafirma que os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo inviável a atribuição de efeitos infringentes ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“1. Não há omissão quando a alegação de ofensa à soberania dos veredictos constitui inovação recursal não deduzida na apelação. 2. Não configura bis in idem a valoração da premeditação como circunstância
judicial autônoma em relação à qualificadora do motivo torpe, quando distintos os fundamentos fáticos e as etapas da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP,
arts
. 492, I, “b”, e 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC 163.279/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado), Quinta Turma, j. 24.05.2022,
DJe
30.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (
id.
338479383), que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, redimensionando a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio qualificado
, mantido o regime inicial fechado.

Em suas razões (
id.
342075892), a defesa alega a existência de
omissão
e
contradição
no julgado
, ao argumento de que há
omissão

quanto à soberania dos veredictos
, sustentando
que a majoração da pena-base pela
“
premeditação
”
viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
“
c
”
, CF), uma vez que tal circunstância não foi objeto de
quesitação
específica aos jurados.
Afirma ainda que há
contradição

e
bis in idem
no julgado, a afirmar
que os fundamentos utilizados para caracterizar a premeditação (intervalo de 30 minutos
após discussão) confundem-se com a qualificadora do motivo torpe (vingança) reconhecida pelo Júri, configurando
assim,
dupla punição pelo mesmo fato.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado
(id.
343889897
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade, conheço dos embargos.

I – DA ALEGADA OMISSÃO (SOBERANIA DOS VEREDICTOS E QUESITAÇÃO)

O pleito defensivo não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Omissão verifica-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questão indispensável à solução da controvérsia, o que não ocorreu no caso em tela.

A defesa sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não enfrentar a suposta violação à soberania dos veredictos, sob o argumento de que a premeditação, para ser valorada na primeira fase da dosimetria, deveria ter sido
quesitada
aos jurados.

Todavia,
tal argumentação

constitui indevida inovação recursal
. Compulsando as razões da Apelação Criminal (
id.

319135379
), verifica-se que a defesa
se limitou
a arguir a desproporcionalidade do
quantum
da pena e a injustiça da decisão,
sem jamais
suscitar a tese de nulidade por ausência de
quesitação
ou violação à competência dos jurados quanto à circunstância judicial da culpabilidade.

Como é cediço, não há omissão em acórdão que deixa de analisar tese não submetida ao Tribunal no momento oportuno (apelação), operando-se a preclusão consumativa.

Ademais, apenas a título de esclarecimento – e para espancar qualquer dúvida quanto à legalidade do acórdão –, a individualização da pena é matéria de competência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea
“
b
”
, do Código de Processo Penal. Ao magistrado togado cabe, no exercício de seu livre convencimento motivado, valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (incluindo a culpabilidade/premeditação) com base nos fatos provados nos autos e aceitos pelo Conselho de Sentença, sendo desnecessária a formulação de quesito específico para cada circunstância judicial.

Portanto,
não houve omissão, mas sim a tentativa da parte de introduzir matéria nova em sede de
aclaratórios
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO (
BIS IN IDEM
ENTRE PREMEDITAÇÃO E MOTIVO TORPE)

De igual modo, não prospera
a
tese de contradição.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as proposições do próprio julgado (entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre argumentos inconciliáveis no corpo do voto). A divergência entre a conclusão do acórdão e o entendimento da parte ou a interpretação dos fatos não configura o vício do art. 619 do CPP.

No caso, o acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado ao distinguir a qualificadora do motivo torpe da circunstância judicial da culpabilidade (premeditação), afastando expressamente a ocorrência de
bis in idem
.

Confira-se trecho do acórdão que enfrentou a matéria:

“
Quanto à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou sua valoração negativa no fato de que o apelante, após uma breve discussão com a vítima (...), dirigiu-se à sua residência e, após aproximadamente trinta minutos, retornou ao local já portando arma de fogo (...). Esse intervalo temporal, aliado ao fato de o acusado ter se deslocado até sua residência para se armar, evidencia que houve uma deliberação consciente, refletida e voltada à consumação do crime. Tal circunstância confere à conduta um dolo mais intenso e revela um grau de censura superior (...).
”
(id.
338479383
)
– Destaque no original

E ainda:

“
Quanto à qualificadora do motivo torpe, observo que foi objeto de
quesitação
perante o Conselho de Sentença. Assim, em respeito à soberania dos vereditos, tal matéria não pode ser revista por esta Corte em sede recursal.
” (id.
338479383
) – Voto vista

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (
id.
343889897), o motivo torpe (vingança) refere-se à razão pela qual o crime foi cometido (o
“
porquê
”
), enquanto a premeditação, valorada na culpabilidade, refere-se ao modo de formação da vontade criminosa (o
“
como
”
), evidenciando maior frieza e planejamento (intervalo de 30 minutos, ida à residência para buscar a arma e retorno ao local).

São institutos autônomos que incidem em momentos distintos da dosimetria e possuem fundamentos fáticos diversos, perfeitamente cumuláveis segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se, portanto, que o embargante não aponta uma contradição real no julgado, mas busca, sob o pretexto de vício processual, a rediscussão do mérito da causa e a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. ILEGALIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - In
casu
, o v. acórdão ora impugnado não padece do vício apontado, uma vez que manifestou acerca da tese trazida e constatou que: "um indivíduo
suspeito, em lugar suspeito, fugiu da polícia em direção a imóvel suspeito, porque apontado como boca de fumo estava legitimada uma perseguição policial; e, por óbvio, se nessa perseguição os agentes acabaram por visualizar a atividade criminosa que ocorria dentro do imóvel, para onde se dirigiu o suspeito perseguido, também estava legitimado o ingresso na referida propriedade, mesmo sem mandado, pois a hipótese é excepcionada pela própria Constituição Federal em casos de flagrante delito", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

III - Dessarte, considerando flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do embargante de guardar a droga em sua residência, bem como considerando o flagrante do tráfico ilícito de significativa quantidade de entorpecentes "188 porções de maconha, pesando aproximadamente 33Ig, 01 pacote de cocaína, processada na forma de crack, pesando aproximadamente 35g e 202 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 12I g", caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in
casu
, a despeito da devida autorização do residente.

IV - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende o embargante de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.

V -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o
agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão e contradição no
acórdão
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

Embargos de declaração rejeitados
.

(
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 163.279/RS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 30/5/2022)
- Destaquei

Inexistindo, pois, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por
ANT
Ô
NIO BOAVENTURA FILHO
, mantendo íntegro o acórdão objurgado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 338479383), que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, redimensionando a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio qualificado, mantido o regime inicial fechado.

Em suas razões (id. 342075892), a defesa alega a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, ao argumento de que há omissão quanto à soberania dos veredictos, sustentando que a majoração da pena-base pela
“premeditação”
viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF), uma vez que tal circunstância não foi objeto de quesitação específica aos jurados. Afirma ainda que há contradição e
bis in idem
no julgado, a afirmar que os fundamentos utilizados para caracterizar a premeditação (intervalo de 30 minutos após discussão) confundem-se com a qualificadora do motivo torpe (vingança) reconhecida pelo Júri, configurando assim, dupla punição pelo mesmo fato.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela
rejeição
dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado (id. 343889897).

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em judicioso voto, rejeitos os Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO
, mantendo íntegro o acórdão objurgado.

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 07 de julho de 2008, por volta das 21:00 horas, na LANCHONETE ZERO GRAU, também conhecida como BAR DO CID, situada no bairro Cidade Alta, nesta urbe e Comarca, mediante disparos efetuados com arma de fogo não apreendida nos autos, com unidade de desígnios, os Denunciados tentaram matar a vítima ANTONIO JULIANO RONDON.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA e uma mulher por ora não identificada chegaram na lanchonete, onde se encontrava a Vítima,
quando deu início a uma discussão com o Ofendido, sob a alegação de que Ele teria paquerado aquela mulher
.

04. Apurou-se que o denunciado ANTÔNIO BOAVENTURA
saiu da lanchonete com a mulher
, dando aparente fim à rusga.

05.
Passados aproximadamente trinta minutos, o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA retornou ao local
, acompanhado do co-denunciado WEVERTON, que é seu filho, numa camionete, ao que parece da marca toyota, modelo hilux, de cor e demais características por ora ignoradas ou da marca gm, modelo S-10, cor branca, ano/modelo 2000/2001, placas JYO-2626, registrada em nome do último, que era por ele conduzida (DOC. 01).

06. Consta do caderno policial que o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA
desceu do veículo, se aproximou da Vítima, que estava sentada junto a mesa, e disse: “você não respeita mulher de homem, cabra safado!”, e, em seguida, sacou a arma de fogo desferiu disparos
, atingindo-a no braço direito, cabeça e abdômen, conforme comprova o laudo pericial de lesões corporais de fls. 34/40.

07. Em seguida, o acusado ANTÔNIO BOAVENTURA adentrou na camionete, onde o partícipe WEVERTON dava cobertura e aguardava para fuga, e, finalmente, se evadiu.

08. Acionou-se o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, que conduziu a Vítima ao pronto socorro municipal, onde recebeu atendimento médico, inclusive com intervenção cirúrgica, que evitou a sua morte.” (Sic – id. 247415743)

O embargante foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, e art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal e ao final condenado nos termos da pronúncia, a uma pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
in verbis
:

“
Em relação ao acusado ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO:

A culpabilidade do acusado é acentuada. Após uma breve discussão entre acusado e vítima, no interior do estabelecimento comercial, o réu deixou o local acompanhado da sua companheira, aparentando encerrar o conflito. Contudo, dirigiu-se à sua residência e, após aproximadamente trinta minutos, retornou ao local já portando arma de fogo, demonstrando que deliberadamente se armou com o propósito específico de atacar a vítima.

O lapso temporal de aproximadamente trinta minutos entre o conflito inicial e o retorno do acusado ao local, já armado, configura inequivocamente a premeditação, demonstrando que houve tempo hábil para reflexão sobre o ato criminoso e, mesmo assim, o réu persistiu em sua conduta delitiva, revelando maior grau de reprovabilidade e perversidade na conduta.

A conduta subsequente evidencia frieza e calculismo criminoso, pois o réu abordou diretamente a vítima com a expressão "você não respeita mulher de homem, cabra safado!" e imediatamente efetuou os disparos, revelando execução friamente calculada e premeditada.

Acerca da premeditação, colaciono o entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O motivo do crime, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi torpe, consistente na vingança, mas como já qualificou o crime não será valorada negativamente nesta fase, evitando-se assim o bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O crime foi praticado no interior de estabelecimento comercial (Lanchonete Zero Grau/Bar do Cid), local de circulação pública e frequentado por diversas pessoas, cujas vidas foram submetidas a risco potencial. É sabido que o uso de arma de fogo em ambiente fechado e com a presença de múltiplas pessoas potencializa exponencialmente o risco de vitimização de terceiros, podendo resultar em tragédia de maiores proporções, além de demonstrar a frieza do agente;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois ainda que tivesse discutido previamente com o acusado, o conflito já havia cessado. Além disso, a reação do acusado foi totalmente desproporcional, tanto que o Conselho de Sentença não acolheu a tese do homicídio privilegiado;

As consequências do crime foram normais ao tipo penal. Ao firmarem o Laudo de Lesão Corporal Complementar o Sr. Perito concluiu: “Diante dos documentos apresentados não é possível concluir o período em que a vítima necessitou de afastar de suas atividades habituais e se houve alguma debilidade, deformidade ou incapacidade permanente”.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas: culpabilidade acentuada e circunstâncias desfavoráveis do crime:

...

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 02 (dois) anos,
trazendo-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, atenuo a reprimenda em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a proximidade da consumação do delito.

Conforme entendimento esposado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “na dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;
3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro do ofendido
. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.” (N.U 0000806-04.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do referido Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

No caso concreto, a vítima foi atingida no crânio, tórax e abdômen, ou seja, regiões potencialmente letais.

O Laudo Complementar atesta que Antônio Juliano Rondon foi “vítima de
ferimento por arma de fogo que atingiu o crânio, tórax e abdome
, ao exame apresentava-se desorientado, com hemiparesia a esquerda e Glasgow de 12, projetil na região temporo-occipital a direita, tangencial na região abdominal e presença de projetil na cintura escapular a direita. Foi encaminhado para
neurocirurgia de urgência,
realizada nesta mesma data.
Permaneceu internado na Unidade de terapia intensiva, entubado e em uso e antibióticos e foi submetido a transfusão sanguínea. Recebeu alta no dia 25/07/2008”.

Logo, uma vez que a conduta perpetrada pelo acusado expôs a vida da vítima a perigo concreto, resta configurada a tentativa cruenta perfeita.

Posto isto,
redimensiono a

pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva
.”

Interposto recurso de apelação criminal, a Segunda Câmara Criminal, em voto do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, deu provimento para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
, chegando a uma pena definitiva de
08 (oito) meses, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena.

O embargante alega a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, ao argumento de que há omissão quanto à soberania dos veredictos, sustentando que a majoração da pena-base pela
“premeditação”
viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF), uma vez que tal circunstância não foi objeto de quesitação específica aos jurados. Afirma ainda que há contradição e
bis in idem
no julgado, a afirmar que os fundamentos utilizados para caracterizar a premeditação (intervalo de 30 minutos após discussão) confundem-se com a qualificadora do motivo torpe (vingança) reconhecida pelo Júri, configurando assim, dupla punição pelo mesmo fato.

No julgamento do recurso de apelação foi mantida a circunstância judicial da culpabilidade, nos seguintes termos:

“Quanto à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante fundamentou sua valoração negativa no fato de que o apelante, após uma breve discussão com a vítima no interior de um estabelecimento comercial, deixou o local acompanhado de sua companheira, aparentando encerrar o conflito. Contudo, dirigiu-se à sua residência e, após aproximadamente trinta minutos, retornou ao local já portando arma de fogo, com o claro intuito de atentar contra a vida da vítima.

Esse intervalo temporal, aliado ao fato de o acusado ter se deslocado até sua residência para se armar, evidencia que houve uma deliberação consciente, refletida e voltada à consumação do crime. Tal circunstância confere à conduta um
dolo mais intenso
e revela um grau de censura superior àquele ordinariamente verificado nos delitos dolosos contra a vida.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a premeditação configura fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que revela uma conduta mais fria, calculada e moralmente mais censurável. A propósito: ...”

Entretanto, a premeditação, quando devidamente comprovada por elementos concretos que demonstrem um planejamento minucioso e atos preparatórios elaborados, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base. Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado n. 49 deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a seguinte redação:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, AP nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que
revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o
dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta
.

Note-se que
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

Logo, não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

Na espécie, embora o contexto fático revele uma animosidade preexistente entre o réu e a vítima, decorrente de um conflito no interior do estabelecimento comercial [breve discussão com a vítima], os elementos coligidos aos autos não são suficientes para afirmar, a existência de um plano arquitetado para tentar ceifar a vida do ofendido.

O boletim de ocorrência que instrui o feito demonstra a existência de uma breve discussão entre o embargante e a vítima, mas não detalha atos preparatórios específicos que transcendam a mera cogitação ou o dolo de ímpeto, ainda que nutrido por algum tempo, somente que o embargante saiu do estabelecimento com sua esposa retornando após 30 (trinta) minutos com o coacusado, entrando no estabelecimento e efetuado disparos de arma de fogo na vítima.

Inclusive poderia demonstrar que o embargante agiu sob violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, que teria
“supostamente paquerado a esposa do denunciado”
.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:

“Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido e Feminicídio. Dosimetria da Pena. Recurso Defensivo Provido em Parte. Apelo Ministerial Desprovido.
[...] A premeditação exige elementos concretos de que o crime foi arquitetado com antecedência, não sendo possível confundi-la com a dissimulação para prática delituosa. [...]”
(N.U 1012607-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“[...] A premeditação significa que o agente, após reflexão, ou ainda, depois de arquitetar toda a trama criminosa, a executa. Se a dinâmica dos fatos não permite concluir que houve planejamento minucioso da conduta, mas apenas uma cadeia de eventos em sequência, não há dizer em premeditação e intensidade diferenciada do dolo do apelante, a justificar a depreciação da culpabilidade. [...]”
(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“[...] A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.
Não “se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior” (FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1) [...]”
(N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, à míngua de provas robustas do planejamento delitivo, tenho que deve ser excluída a valoração da culpabilidade.

Ainda, entendo que a suposta premeditação foi utilizada para qualificar como motivo torpe, eis que
“o crime teria sido praticado
em razão de um sentimento de vingança desproporcional, motivado pelo fato de que a vítima teria supostamente paquerado a esposa do denunciado Antônio Boaventura Filho na lanchonete, o que levou este a retornar ao local armado e, com o auxílio de seu filho Weverton Luis Boaventura, efetuar disparos contra a vítima”
.

Desse modo, entendo que há contradição no corpo do acórdão ao manter a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, a qual passo a readequar a pena imposta.

Na
primeira fase
, mantendo a circunstâncias do crime, exacerbando a pena em 1/6 (um sexto), chega-se a pena base de
14 (catorze) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantenho a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme acórdão do recurso de apelação criminal, chega-se a pena intermediária de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa na fração de 1/3 (um terço), que revela-se adequada e proporcional, chega-se a pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado a pena superior à 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime
semiaberto
.

Por todo o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para reconhecer a contradição em relação a circunstância judicial da culpabilidade (premeditação), por ausência de demonstração clara de planejamento prévio do crime, mas demonstrado que foi cometido de ímpeto, após breve discussão em um estabelecimento comercial, bem como por ter sido utilizado como qualificadora do motivo torpe, readequando a pena definitiva para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026